Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ALEGADO SURTO PSICÓTICO. INEXISTÊNCIA DE INIMPUTABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo em razão de surto psicótico. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu foi atípica por ausência de dolo decorrente de surto psicótico; (ii) definir se o regime semiaberto foi corretamente fixado, diante da reincidência do apelante; e (iii) estabelecer se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de resistência, sendo evidenciado que o réu se opôs à prisão mediante violência, arremessando objetos contra os policiais.
4. O laudo psiquiátrico concluiu que o apelante ostentava plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos, afastando suposta inimputabilidade.
5. Para a configuração do crime de resistência, basta o emprego de violência contra os agentes da lei, o que restou devidamente comprovado nos autos.
6. A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o crime foi cometido com violência, conforme vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal. A suspensão condicional da pena não é possível, pois o réu não preenche os requisitos do art. 77, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 77, I; 329; 33, § 2o, "b" e "c". CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963376, 0703740-31.2020.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.